Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/DF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. RIGOR EXCESSIVO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS APRESENTADOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família.
3, Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual.
4. Não existe óbice ao ajuizamento de processo por advogado de outro estado da federação para a defesa dos direitos do jurisdicionado. Do mesmo modo, não há nenhum impedimento ao ajuizamento de diversos processos contra o mesmo réu ou contra réus distintos para discutir eventuais violações de direitos. A extinção de processos com base em tal fundamentação carece de qualquer amparo legal. Cabe ao autor escolher o seu representante processual e decidir se deseja discutir todas as ilegalidades aferidas em um só processo ou em feitos distintos.
5. No que concerne à procuração, inexiste a obrigatoriedade de firma reconhecida. Os documentos públicos ou particulares, quando juntados por advogados, presumem-se verdadeiros e fazem a mesma prova que os originais (art. 425, VI, do CPC). É ônus da parte contrária impugnar a falsidade ou a autenticidade deles (art. 429 do CPC).
6. Excepciona-se a regra quando a diligência se fizer necessária para esclarecer divergência entre a assinatura da procuração e outros documentos juntados ao feito. Todavia, não é o caso dos autos.
7. O juízo atuou com rigor excessivo ao extinguir o processo por ausência dos referidos documentos. A sentença deve ser cassada para que o feito retorne à origem para o regular prosseguimento.
8. Recurso provido. Sentença cassada. Regular prosseguimento do feito.